Tribunal: TJDFT
Processo: 0755474-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas ou aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico; ii) avaliar se é aplicável o princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta e absolver o réu; iii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para uso pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito de tráfico foram comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, laudos periciais, arquivos de mídia, depoimentos policiais colhidos em juízo e declaração extrajudicial do usuário abordado.
4. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e corroborados por outras provas, sendo legítimos como elementos de convicção.
5. A divergência entre os relatos dos agentes sobre a estrutura do imóvel não compromete a credibilidade das provas, pois decorre da limitação de acesso de uma das testemunhas.
6. A declaração extrajudicial do usuário pode ser validamente considerada como meio de convicção quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. A versão apresentada pelo recorrente mostrou-se contraditória e isolada, sem respaldo probatório nos autos.
8. A destinação comercial da droga foi evidenciada pela abordagem policial, apreensão de entorpecentes fracionados e dinheiro em espécie, além da confirmação do usuário sobre a compra.
9. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ.
10. A desclassificação para o crime de uso pessoal é inviável diante da robustez das provas que indicam a finalidade mercantil da droga apreendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos de policiais colhidos em juízo, quando harmônicos e corroborados por outras provas, são válidos para fundamentar a condenação. 2. O princípio da insignificância não pode ser aplicado no crime de tráfico de drogas, ainda que a quantidade de entorpecentes apreendida seja mínima. 3. A presença de elementos concretos que indiquem a finalidade comercial da droga apreendida afasta a possibilidade de desclassificação para uso pessoal."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06: arts. 33, caput; 28 ; Código Penal: art. 44; Código de Processo Penal: art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 255841 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 16/06/2025, DJe 24/06/2025
STJ, AgRg no HC 937.960/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 03/06/2025, DJEN 10/06/2025.
TJDFT, Acórdão 2022346, 0708872-51.2024.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 17/07/2025, DJe 25/07/2025
TJDFT, Acórdão 2011562, 0701324-72.2024.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 18/06/2025, DJe 01/07/2025